Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004541-13.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALMIR PORTO FEITOSA - CPF: 015.112.221-07 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER JUNIOR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 008.689.271-12 (VÍTIMA), SANDRO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 014.912.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMÍCIDIO QUALIFICADO.

MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE AGIU IMPELIDO POR MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS.
2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DAS QUALIFICADORAS
.
ART. 413 DO CPP.

ENUNCIADO N. 2, TCRR/TJMT.

3.
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO PACIENTE POR QUASE DUAS DÉCADAS.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O
PARECER MINISTERIAL
.

1.
Partindo da premissa de que a pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, não padece de nulidade por falta de fundamentação idônea, ou qualquer outro vício, a decisão de pronúncia que traz expressa a referência aos elementos probatórios que embasam a incidência das qualificadoras de motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, a desqualificação só deve ser admitida quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, ad litteram: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

2.2.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em consequência de um desentendimento em razão de partidas de sinuca.

2.
3.

Deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando houver indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa, em virtude dos disparos de arma de fogo contra a vítima em região vital (cabeça), enquanto a vítima estava de costas.

3.
Não se atende a pleito de revogação da prisão preventiva, se o magistrado a manteve porque persistentes os fundamentos que a ensejaram visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração delitiva (art. 312, do CPP), considerada a ausência do paciente do distrito da culpa, pelo período de 17 anos, o que, sinaliza a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e sua indisposição em colaborar com a regularidade dos trabalhos investigativos.

3.1.
Inteligência do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valmir Porto Feitosa
foi
pronunciado
pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea grande/MT,
por supostamente ter cometido o crime de
Homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, inciso II e IV do CP) (
ID 121232579
).

Inconformado, neste recurso busca ver declarada a
nulidade
da decisão de
pronúncia
por
deficiência da fundamentação
do título judicial, porque os autos careceriam de lastro mínimo probatório que justificasse sua manutenção. Subsidiariamente, pretende o
afastamento
das
qualificadoras
e que a
prisão preventiva
seja
revogada,
ainda que com a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
(ID 116081527).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
121232595
).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID
121232596
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
126348164
),
adotando a fundamentação “
per relationem
” à manifestação ministerial em primeiro grau, sem, contudo, apresentar síntese de seus termos.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11
de juLho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 29.10.2004,
Valmir Porto Feitosa,
vulgo “
Mimi
”, juntamente com
Sandro dos Santos de Alemida,
teriam ceifado a vítima da vítima
Valter Junior Francisco de Souza
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

A
vítima
Valter
estava em uma lanchonete com alguns amigos, momento em que convidou
Sandro

para jogar partidas de sinuca com
Adão da Silva Barros
(amigo de
Valter
), os quais apostaram cerveja. Consta que
Sandro

perdeu várias partidas e, assim,
Valter
comemorava com algumas brincadeiras.

Após perder várias partidas de sinuca,
Sandro
e
Valmir
saíram da lanchonete, buscaram uma arma de fogo e ali retornaram. Enquanto
Sandro
aguardava, em uma motocicleta,
Valmir
entrou na lanchonete e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, na região da cabeça, que estaria de costas, causando-lhe a morte no local. Em seguida,
Valmir
e
Sandro
empreenderam fuga.

Diante desse cenário,
Valmir
foi
denunciado

pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea grande/MT,
por supostamente, ter cometido o crime de
Homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, inciso II e IV do CP).

A título de esclarecimento,
acerca das qualificadoras em questão, o magistrado consignou que a tipificação contida na denúncia se refere ao motivo torpe (inc. I do art. 121 do CP), todavia, a narrativa fática descrita ao longo da denúncia, se refere ao motivo fútil
, motivo pelo qual pronunciou
Valmir
pela qualificadora do
motivo fútil.

E é justamente contra a decisão de pronúncia, que
Valmir
se insurge, pois busca ver a
nulidade da decisão de pronúncia
por
deficiência da fundamentação
do título judicial, porque os autos careceriam de lastro mínimo probatório que justificasse sua manutenção. Subsidiariamente, pretende o
afastamento das qualificadoras
e que a
prisão preventiva seja revogada,
com a aplicação de
medidas cautelares mais brandas.

A existência do crime está,
a princípio
, comprovada nos autos, conforme teor do
Boletim de Ocorrência (ID
121232490 – fls. 10/13
), Termo de Exibição e Apreensão (ID 121232490 – fl. 21
), Laudo Pericial (
121232490 – fls. 26/29 E FLS. 126/128); Mapa Topográfico (ID 121232490 – fls. 30/31); Anexo Fotográfico (ID 121232490 – fls. 129/135);
Relatório Policial (ID
121232490 – fls. 16/17 e fls. 86
),
tudo a evidenciar a efetiva ocorrência do delito.

Por sua vez, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se que, as testemunhas
Shirley Fernanda Brandão Alves; Edilaine Nunes Corrêa; Dariane Gonçalves de Souza; Adão da Silva Barros e Jaime Santana de Figueiredo
foram interrogadas nas fases policial e judicial (ID 121232490 – fls. 37/46 e 121232569).

Segundo
Shirley Fernanda Brandão Alves,
proprietária da lanchonete, no momento dos fatos, estava na cozinha do estabelecimento, ouviu 3 “estampidos” semelhantes à disparos de arma de fogo, foi em direção ao salão do estabelecimento e avistou a vítima atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Edilaine Nunes Corrêa,
funcionária da lanchonete
,
declarou ter visto
Sandr
o e
Valmir
no local dos fatos, bem como ter presenciado uma discussão entre
Sandro
e a vítima
Valter
e, logo após ouviu disparos de arma de fog,o e na sequência, viu a vítima em uma cadeira “em estado de óbito”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Dariane Gonçalves de Souza,
funcionária da lanchonete, acrescentando que
Sandro
pagou a sua consumação na lanchonete, retirou-se em uma motocicleta e, após, ouviu os disparos de arma de fogo, e em seguida, viu “
Mimi
” (
Valmir
) correndo em direção à rua.

Adão da Silva Barros
afirmou que estava no local dos fatos com a vítima
Valter,
ocasião em que a vítima convidou “um rapaz” (se referindo a
Sandro
), para “jogar sinuca”, os quais apostaram uma cerveja por partida, oportunidade em que o referido rapaz perdeu várias partidas e, a cada vitória, a vítima “tirava “sarros” do perdedor”. Relata que, após um período, eles pararam de jogar as partidas e

avistou esse “outro rapaz” (referindo-se a
Valmir
), sacando um revólver, indo em direção à vítima e efetuando 3 disparos de arma de fogo, na região da cabeça da vítima

A testemunha
Jaime Santana de Figueiredo,
que estava com
Adão
e a vítima na lanchonete, afirmou que após o término da partida de sinuca; da vítima “tirar sarros” do rapaz que jogou as partidas com
Adão
(se referindo a
Sandro
); “escutou estampidos” parecidos com disparos de arma de fogo; e logo em seguida, viu a vítima alvejada por disparos de arma de fogo.

De acordo com
Valmir Porto Feitosa,
em juízo, ele declarou serem verdadeiros os fatos, aduzindo que a vítima o ameaçou, disse que ele “não era homem” e, então, ele efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima (ID
121232569)
.

Conforme depoimento na fase extrajudicial de
Sandro dos Santos de Almeida,
que estava na lanchonete com
Valmir
, afirmou que após um desentendimento por causa de uma partida de sinuca,
Sandro
ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que
Valmir
teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 121232490 – fls.48/51).

Da detida análise dos autos, verifica-se que
não
assiste razão à douta Defesa.

Isso porque, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, devendo fazer constar, para tanto, a
indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, com especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena.

Como salientado no parecer ministerial de 1o grau, “a decisão recorrida fez menção aos pontos na dinâmica criminosa que se subsumiram às qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), observando, na correta medida, a fundamentação necessária e legalmente permitida para a sentença que encerra o sumário da culpa” (ID 121232595).

Prosseguindo, nos termos do art. 413 do CPP, a exposição de todos os elementos referentes ao fato delitivo deve se dar de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de o julgador incorrer em excesso de linguagem.

Na hipótese dos autos, como se observa de decisão impugnada, está evidente a menção aos elementos probatórios que embasaram a manutenção das qualificadoras:

“... Neste contexto,

ao ser interrogado sob o crivo do contraditório judicial, o acusado admitiu ter desferido os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. (...) Em juízo (id. 64755525 – Pág. 112/115), corroborando seu depoimento extrajudicial (id. id. 64755525 – Pág. 48/51), o também denunciado Sandro dos Santos de Almeida afirmou que estava na mencionada lanchonete, quando, após uma discussão envolvendo uma partida de sinuca, ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que seu amigo Valmir Porto Feitosa, ora réu, havia desferido disparos de arma de fogo contra a vítima. Em ambas as fases da persecução penal (id. 64755525 – Pág. 43/44; id. 72370478), a testemunha Adão da Silva Barros relatou que estava jogando sinuca com um amigo do acusado, o qual a vítima passou a provocar, em razão de estar perdendo a partida. Enfatizou que, após as provocações, o amigo de seu adversário no jogo, saiu e retornou com uma arma de fogo, efetuando disparos contra a vítima, os quais lhe atingiram pelas costas. Portanto, os depoimentos acima apontados, somados à confissão do acusado, apresentam indícios suficientes quanto a autoria delitiva que lhe é atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente. Neste ponto, convém destacar que, a despeito de constar a tipificação referente ao motivo torpe na parte dispositiva da denúncia (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), a narrativa fática contida no corpo da exordial acusatória versa sobre a qualificadora do motivo fútil. Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o delito tenha sido praticado por
motivo fútil
, consistente em um desentendimento de pequena importância em razão de uma partida de sinuca. Ademais, não se pode afastar de plano a hipótese de que o crime tenha sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob a alegação de que esta tenha sido atingida de forma inesperada e pelas costas. Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dubio pro societate
(...)
Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, eventuais questionamentos devem ser remetidos ao conselho de sentença
.” sic. Destaquei.(ID 121232579).

Assim, conquanto se possa cogitar de fundamentação sucinta, não se constata a ausência dela para fins de decisão de pronúncia, como alega a defesa, o que reflete o atendimento à exigência constitucional prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Tribunal e do c. STJ:

“(...) Não há confundir
fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de
pronúncia
, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de
qualificadoras’
(...)”. (RESE 1019964-81.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 11.12.2020).

“(...) 2
. A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição detida das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).
3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria. 4. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a legislação processual pertinente, mantenho-a incólume. 5. Agravo regimental desprovido.(...)”. (AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). Destaquei.

Dessa maneira, diante da análise da decisão de pronúncia, verifico que o magistrado singular que presidiu o feito, fundamentou de modo adequado a pronúncia em desfavor do recorrente como incurso nas qualificadoras, tais quais motivo fútil e
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

No tocante ao pleito pela a exclusão das
qualificadoras do
crime -
incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do art. 121, do Código Penal -
, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, porquanto as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
, em razão de um desentendimento com a vítima, após ter perdido várias de partidas de sinuca.

Igualmente, o recorrente admitiu em Juízo que teria deferindo os disparos de arma de fogo contra a vítima, porque a vítima o ameaçou e insinuou que o recorrente
“não era homem”
(ID
121232569
).

Quanto à qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima

não se apresenta manifestamente improcedente, haja vista, a existência, no feito, de indícios mínimos de sua ocorrência, quais sejam, depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal.

Extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, ela teria sido surpreendida pelos disparos de arma de fogo, enquanto estava de costas, havendo indícios dessa versão nas palavras da testemunha
Adão da Silva Barros
que teria presenciado os fatos (ID 121232490 – fls. 37/46 e 121232569).

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado enquanto a vítima estaria de costas,

a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe-se à análise das provas e autoria pelo Tribunal do Júri. A propósito, confira-se julgado do colendo STJ sobre o tema:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Por fim, nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

3.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em 4.5.2002, a denúncia foi recebida, bem como o Juízo singelo decretou a prisão preventiva de
Valmir
e para a conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP), somada à fuga do paciente do distrito da culpa
(ID 121232490 – fls.75/77).

No decorrer dos autos,
Valmir
foi citado por edital, e o magistrado, declarou a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo determinado o desmembramento do feito em relação a
Valmir
. Em 31.8.2021,
Valmir
foi preso em Guarantã do Norte/MT, sendo submetido à
audiência de custódia.

Na sequência, a Defesa de
Valmir
requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi mantida, porque subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar (ID 121232531).

Para melhor análise, transcrevo parte da decisão que analisou o pedido de revogação do decreto cautelar, confira-se:

“Prisão preventiva Analisando os autos, inobstante os argumentos lançados pela defesa em seus memoriais, conclui-se que
persiste a necessidade da custódia cautelar decretada em desfavor do acusado, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. Com efeito, na esteira do consignado nas decisões de id. 64755525 – Págs. 75/77 e id. 71350031, o
risco à ordem pública é observado pela gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, revelada pelo modus operandi, em tese, empregado na execução do delito,
porquanto, segundo consta dos elementos até então angariados, o réu supostamente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima pelas costas. Além disso, em princípio, a vítima teria sido morta tão somente em virtude de ter zombado do acusado que havia perdido algumas partidas de sinuca. Sob outro aspecto,
a ordem pública deve ser preservada de sua renitência delitiva, já que o réu ostenta outro registro pela prática de crime da mesma natureza
(id. 71347912). Ademais,
não se pode ignorar o fato de que foi possível cumprir o mandado expedido neste feito, tão somente, após passados quase 17 (dezessete) anos da ocorrência do delito
, o que reforça a necessidade da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida”. sic. Destaquei. (ID 121232579).

Vejo que é inviável o acolhimento do pleito de revogação da prisão preventiva. Primeiro, porque diante da validação da sentença de pronúncia nesta instância revisora (em todos os seus termos).

E segundo, porque o magistrado singular na decisão atacada manteve a prisão preventiva do recorrente, porque permanentes os fundamentos que ensejaram a segregação provisória,
para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal
(art. 312, do CPP), diante da
fuga do recorrente do distrito de culpa
e para
evitar-se a reiteração delitiva.

Isso, porque o paciente responde por outro processo, pela prática de crime da mesma natureza (a exemplo da AP no. 2820-09.2000.811.0002 – Cód. 22929, conforme os Antecedentes Criminais - ID 121232530).

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Para além disso,
a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
indica a indisposição em colaborar com a elucidação do fato e torna a custódia, igualmente, imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade dos trabalhos investigativos.

Quanto ao ponto, ressalta-se que o recorrente foi preso
após 17 anos da decretação da prisão preventiva
, o que sinaliza a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente,
motivo pelo qual é incabível o pleito de revogação da prisão preventiva.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
(HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
. Aliás, confira-se precedente deste Tribunal:

“(...) 1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi em tese perpetrado pelo paciente e pelo corréu, aliado à fuga daquele do distrito da culpa, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(..._)”.
(N.U 1007986-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Pelas razões expostas, incabível, pois a concessão do pleito subsidiário para revogar a prisão preventiva do recorrente.

À vista desse cenário, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, afastando a tese de nulidade do pronunciamento judicial por falta/carência de fundamentação, assim como, não convencido dos argumentos expendidos pelo apelante,
rejeito os pedidos subsidiários de afastamento das qualificadoras e revogação da preventiva
, mantendo, portanto, na íntegra a decisão de pronúncia tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022